Tribunal: STF
Processo: ADI 1203
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-02-16
Data de publicação: 1995-02-16

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - RESOLUÇÃO DE
TRIBUNALDE  JUSTIÇA - PREENCHIMENTO DE CARGO VAGO NA CARREIRA
MEDIANTE ACESSO OU APROVEITAMENTO - SUBMISSAO DESSA INVESTIDURA
FUNCIONAL A APROVAÇÃO POSTERIOR  EM  CONCURSO PÚBLICO -
INADMISSIBILIDADE - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.
          - A  APROVAÇÃO  PREVIA EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS, OU DE
PROVAS  E TITULOS, CONFIGURA REQUISITO CONSTITUCIONAL SUBORDINANTE DA
PROPRIA  VALIDADE E EFICACIA DO ATO DE PROVIMENTO EM CARGOS PUBLICOS,
RAZÃO PELA QUAL A INVESTIDURA FUNCIONAL DO SERVIDOR ADMINISTRATIVO EM
CARÁTER  EFETIVO  DEPENDE,  ESSENCIALMENTE,  DA   OBSERVANCIA   DESSE
PRESSUPOSTO  INSUPRIMIVEL ESTABELECIDO PELA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES
DO STF.
          - O  SISTEMA  DE DIREITO CONSTITUCIONAL POSITIVO VIGENTE NO
BRASIL  REVELA-SE  INCOMPATIVEL  COM QUAISQUER PRESCRIÇÕES NORMATIVAS
QUE, ESTABELECENDO A INVERSAO DA FORMULA PROCLAMADA PELO ART. 37, II,
DA CARTA FEDERAL, CONSAGREM A ESDRUXULA FIGURA DO CONCURSO PÚBLICO A
POSTERIORI.